Tribunal: STF
Processo: ARE 1466454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por COMERCIAL ZAFFARI LTDA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    O apelo extremo de COMERCIAL ZAFFARI LTDA contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS QUE SE AGREGAM COMO INSUMOS AO PRODUTO FINAL COMERCIALIZADO PELO SUPERMERCADO AUTOR. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. SACOLAS PLÁSTICAS. BENS INTERMEDIÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM O PRODUTO FINAL NEM SÃO IMEDIATAMENTE CONSUMIDOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO.



    "As embalagens plásticas e bandejas utilizadas para o acondicionamento dos produtos a serem comercializados pelo supermercado, por se tratarem de materiais essenciais à atividade, representam insumo e, portanto, admitem o creditamento do ICMS com base no princípio da não-cumulatividade. Situação diversa ocorre com as sacolas plásticas fornecidas aos clientes para acondicionar e transportar as mercadorias, que não se confundem com o produto final comercializado, tratando-se de bens de uso ou consumo do estabelecimento ou de seu ativo fixo." ("ut" ementa do Acórdão da Apelação Cível n° 70077009074, julgada pela 212 Câmara Cível deste Tribunal).



    "In casu", o supermercado autor não faz jus ao aproveitamento do ICMS apenas no que concerne à aquisição de sacolas plásticas disponibilizadas aos consumidores para facilitar o transporte das mercadorias adquiridas, oferecidas à clientela por mera comodidade, eis que não se agregam ao produto final comercializado. Precedentes desta Corte e do STJ.



      CUSTAS PROCESSUAIS E DESPESAS JUDICIAIS.



    Declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 13.471/2010 pelo Órgão Especial desta Corte, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n° 70041334053, tem incidência a redação original do artigo 11 da Lei Estadual n° 8.121/1985, cujo parágrafo único estabelece a isenção do pagamento das custas processuais pelo Estado. Destarte, permanece responsável por arcar com as despesas judiciais, com exceção da condução dos Oficiais de Justiça, em vista do auxílio-condução previsto no art. 29, § 1°, da Lei Estadual n° 7.305/79.



    RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL RELEGADA PARA A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, COM FULCRO NO ART. 85, §4º, INC. II, DO CPC/2015.



    A definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos patronos do supermercado autor fica relegada à fase de liquidação do julgado, em face do disposto no art. 85, § 4°, inc. II do CPC/2015, porquanto a sentença foi publicada após a entrada em vigor desse novel diploma.



    APELO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE. 



    RECURSO ADESIVO DOS PATRONOS DA EMPRESA AUTORA PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração por COMERCIAL ZAFFARI LTDA contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 5º, caput; 150, inciso II; e 155, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Sacolas plásticas. Insumo essencial. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade 2. Definir a configuração de sacolas plásticas como insumos essenciais à atividade da agravante e se a aquisição delas geraria direito a crédito de ICMS importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidem no caso as Súmulas 280 e 279 da Corte. Precedentes. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.007.249/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/04/2017). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Sacolas plásticas. Direito ao creditamento. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.011.634-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/05/2017).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS EM SUPERMERCADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.098.475-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/08/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente